Tribunal: TJBA
Processo: 8070428-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070428-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: A. A. S. C. e outros Advogado(s): LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s):ADEMIR ISMERIM MEDINA MAF 08 ACORDÃO DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR COM TEA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado a menor diagnosticada com transtorno do espectro autista, em ação ajuizada em face do Estado da Bahia e do Município de Vitória da Conquista. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento terapêutico intensivo e multiprofissional, conforme prescrição médica, bem como se é exigível a comprovação prévia da ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde possui natureza fundamental e aplicação imediata, sendo dever solidário dos entes federativos assegurar o acesso universal e integral aos serviços de saúde. 4. Tratando-se de criança, incide a prioridade absoluta na efetivação de direitos fundamentais, impondo maior rigor na proteção estatal. 5. Os relatórios médicos apresentados demonstram, de forma individualizada, a necessidade de tratamento intensivo e multiprofissional, evidenciando a imprescindibilidade da intervenção precoce. 6. O parecer do NAT-JUS, embora relevante, possui caráter genérico e não afasta a prescrição do médico assistente, que deve prevalecer na ausência de prova robusta em sentido contrário. 7. A exigência de comprovação da ineficácia prévia das terapias ofertadas pelo SUS não se aplica ao caso, por não se tratar de tratamento experimental ou não incorporado ao sistema público. 8. O perigo de dano está configurado diante do risco de prejuízo ao desenvolvimento cognitivo e social da menor, caso haja atraso no tratamento. 9. A alegação de reserva do possível não se sobrepõe ao direito à saúde, especialmente diante da ausência de prova concreta de impossibilidade financeira. 10. Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo 11. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJBA, AI nº 8040496-17.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 19.06.2020; TJBA, AI nº 8000939-86.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 21.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8070428-79.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes A. A. S. C. e outros e como agravados MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, confirmando os efeitos da decisão monocrática de ID 94440925, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator